Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVAS ADICIONAIS. AFASTADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. RESTRIÇÕES JUDICIAIS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. SEM ATUAÇÃO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1.2 Inexiste o cerceamento de defesa pela natureza eminentemente documental da lide, com todas as provas pertinentes já juntadas.

1.1 Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores corroboram que não se configura cerceamento de defesa quando o juiz dispensa produção de provas adicionais, não evidenciadas como necessárias.

2. O direito à adjudicação compulsória do imóvel, fundamentado no Art. 1.418 do Código Civil e condicionado à completa satisfação das obrigações contratuais pela apelante, encontra-se obstado pela presença de ônus legais. Esses entraves, resultantes de contendas trabalhistas e processos judiciais federais, estabelecem limitações que impedem a transmissão da propriedade do imóvel em questão.

3 Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se a inexistência de base para sua fixação em favor do réu, dada a revelia e a ausência de representação legal.

4 APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.